Tribunal: CARF
Processo: 10314.015330/2008-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/09/2012
AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do crédito tributário.
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, responde solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa regulamentar.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA. HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 2, DE 04/02/2016.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas e e f do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, de acordo com a Solução de Consulta Cosit no 2/2016.

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.015330/2008-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.337 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 14/09/2012
AUTO DE INFRAÇÃO (LANÇAMENTO). NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração lavrado por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
com a indicação expressa das infrações imputadas ao sujeito passivo e das
respectivas fundamentações, constitui instrumento legal e hábil à exigência do
crédito tributário.
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
O agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País,
responde solidariamente com este, quanto à exigência de tributos, inclusive
penalidade, decorrentes de infração à legislação aduaneira e tributária, sendo,
portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do lançamento de multa
regulamentar.
MULTA
DE
NATUREZA
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIA.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO ANTERIORMENTE PRESTADA.
HARMONIZAÇÃO COM AS BALIZAS DA SOLUÇÃO DE CONSULTA
COSIT No 2, DE 04/02/2016.
Alteração ou retificação das informações prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, para
efeito de aplicação da multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e
“f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação dada pela
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, de acordo com a Solução de
Consulta Cosit no 2/2016.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e rejeitar as preliminares de nulidade e ilegitimidade passiva. No mérito, por
maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento, vencido o conselheiro Wagner Mota
Momesso de Oliveira, que lhe negou provimento e manifestou intenção de apresentar declaração
de voto.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Delson Santiago- Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.015330/2008-85
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.337 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.015330/2008-85

(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sa Malta, Mateus Soares de Oliveira, Wagner Mota Momesso de Oliveira, Carlos
Delson Santiago (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 16-74.974,
proferido pela 21a Turma da DRJ/SPO, que decidiu por manter o crédito tributário exigido (em
razão de infração capitulada no Decreto-Lei no 37/1966, artigo 107, IV, “e” e prestação de
informação fora do prazo estabelecido no artigo 22 da Instrução Normativa RFB no 800/2007),
entendendo que houve prestação de informações a destempo.
O processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista nos artigos Art. 107, inciso IV, alínea 'e'
do Decreto-Lei n ° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da Lei n ° 10.833/03, às fls. 1-9.
Intimada da exigência da multa regulamentar, a recorrente impugnou-a, alegando,
em síntese: preliminarmente, ilegitimidade passiva para responder pelo referido auto de infração,
uma vez que não deu causa ao atraso das informações, nulidade do AI por vício formal; e, no
mérito, a não caracterização da infração imposta já que não teria havia informações prestadas a
destempo, mas tão somente retificações de informações.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, manteve a exigência da
multa, sob o fundamento de que, ao contrário do entendimento esposado pela impugnante, o
agente marítimo, por ser o representante do transportador estrangeiro no País, segundo
estabelecido em decreto-lei, é responsável solidário com este em eventual exigência de tributos e
penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira. Além disso, acerca da
afirmação de que o auto de infração padece de vício formal, haja vista que a apuração do
descumprimento dos procedimentos previstos na IN SRF no 800/2007, então em conformidade
com o disposto no Decreto-Lei no 37/66, houve de forma clara; em que pese, portanto, o
questionamento acerca da motivação da ação fiscal, dos termos da petição depreende-se a
inocorrência de qualquer prejuízo ao exercício da ampla defesa pela interessada, uma vez que as
informações e documentos acostados aos autos permitiram que a interessada a exercesse em sua
plenitude.
A recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 23/11/2016 e
interpôs Recurso Voluntário (às fls.191-215) em 30/11/2016 repisando os argumentos utilizados
na impugnação, além de, em sede de preliminar citar a solução COSIT 04/02/2016, requerendo o
cancelamento/anulação do auto de infração afastando a multa aplicada, defendendo a tese de que
o que houve foi apenas retificação de informações.
É o relatório.

Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.337 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.015330/2008-85

Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Analisemos as alegações da recorrente por partes.
PRELIMINARES:
1) Da Ilegimitidade passiva:

Em sua impugnação, afirma a ora Recorrente que teria agido como agente marítim
o e por representação, não lhe sendo cabível a imputação da penalidade.
Embora a recorrente trate a matéria legitimidade como preliminar, entendo que ne
sse caso confunde-se com mérito vez que deve ser analisada sob o olhar da atividade
exercida e da atuação da empresa no processo aduaneiro.
Ocorre que embora não sendo sujeito passivo o recorrente é contribuinte por
se
tratar de responsável, nos termos do art. 121, I, do CTN, combinado com o art. 128,
do mesmo Digesto Tributário. Assim, se houver lei que determine a responsabilidade solidária, d
e modo expresso pelo crédito tributário a terceira pessoa vinculada ao fato gerador, a ela poderá
o Fisco dirigir a cobrança por eventual crédito tributário lançado. E o art. 32 do DL
37/66, estatui tal responsabilidade. Veja-se:
Art
.
32.
É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto- Leino2.472,de01/09/1988.
I o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob controle
aduaneiro, inclusive em percurso interno;
Parágrafo único. É responsável solidário(...)
II o representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela Medida
Provisória no 2158-35,de2001)
Da mesma forma, a responsabilidade de quem representa o transportador é
expressa nos termos do inciso I do art. 95 do mesmo diploma legal (DL 37/66), já que
respondem pela infração, conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para a sua prática, ou dela se beneficie.
Igualmente o art. 37 do DL 37/66, com a redação da Lei 10.833/2003, prevê
o dever de prestar informações ao Fisco nos seguintes termos:
“Art. 37.O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.”

Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.337 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.015330/2008-85

Como se vê, a norma estabeleceu uma verdadeira equiparação entre os agentes atu
antes na operação aduaneira, esclarecendo qualquer dúvida quanto à possibilidade de penalizar a
quele que deixou de agir nos termos da lei.
E mais, eis o que apregoa a Súmula CARF no 187: O agente de carga responde
pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo
estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.

2) Nulidade do auto de infração:
A recorrente alega que a descrição dos fatos presente no Auto de Infração sequer
deveria existir já que a multa é indevida em razão da falta de adequação à norma, uma vez que a
descrição dos fatos teria acontecido de forma incompleta e incorreta.
Inicialmente, verifica-se que todos as fundamentações apresentadas pela
impugnante foram exaustivamente analisadas pela DRJ.
Quanto ao fato do AI estar eivado de nulidade porque a razão deste existir não
condiz com a norma vigente, no meu sentir, é matéria a ser analisada no mérito. Inclusive, a
própria recorrente utiliza os mesmos argumentos em suas fundamentações de mérito.
Isto posto, passo a analisar o mérito.

MÉRITO

3) Da não caracterização da infração/ Da retificação de informações:

Alega a recorrente que as informações foram prestadas de ofício, sem que antes a
empresa fosse notificada, não tendo, com isso, iniciado o procedimento fiscalizatório e
por isso requer que seja socorrida pelo instituto da denúncia espontânea.
O auto de infração, especificamente à fl. 4 relata que:
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.337 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.015330/2008-85

Diante, da própria narrativa adota pelo AI, entendo que a situação trata-se de
retificação dos conhecimentos eletrônicos e não por prestação extemporânea de informações,
pois, a Recorrente tão-somente solicitou a retificação de informação constante dos
conhecimentos eletrônicos filhotes tempestivamente informados ao sistema, a partir da fl. 18.
Já a autoridade autuante equiparou a inclusão de NCM de carga já registrada no
CE mercante ao atraso na prestação da informação.
Nestes termos, assiste razão ao argumento recursal de que, o que efetivamente
ocorreu foi a retificação de informações que foram prestadas anteriormente no prazo legal, de
acordo com o contido no Auto de Infração e da decisão recorrida.
Por conseguinte, como bem argumento a recorrente em sede preliminar, mas que
esta julgadora opta por julgar no mérito, de se é transcrever a ementa da Solução de Consulta
Interna no 2-Cosit, emitida pela RFB em 4 de fevereiro de 2016:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO IMPOSTO DE
IMPORTAÇÃO. CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO.
MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto- Lei no 37, de
18 de novembro de 1966, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de
2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro
de 2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente
pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa. Dispositivos Legais: Decreto-
Lei no 37, de 18 de novembro de 1966; Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de
dezembro de 2007.” (nosso destaque)

Em caso semelhante ao presente, foi acolhida a tese de que a alteração ou
retificação das informações prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram
prestação de informação fora do prazo, para efeito de aplicação da multa estabelecida no art.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.337 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.015330/2008-85

107, inciso IV, alíneas “e” e “f” do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, conforme
diversos julgados no CARF, que inclusive foram devidamente apresentados na fundamentação
desta recorrente, além da súmula 186 do CARF.

Com fulcro nas razões supra expedidas, voto no sentido de rejeitar as alegações
de ilegitimidade passiva e nulidade do auto de infração e, no mérito, por conceder
provimento total ao Recurso Voluntário interposto.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Declaração de Voto

Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Concordo com a ilustre relatora acerca do conhecimento do recurso voluntário sob
exame, já que atende aos requisitos de admissibilidade, e do não acolhimento das alegações de
ilegitimidade passiva e nulidade do auto de infração.
A respeito da alegação no sentido de não caracterização da infração, bem como da
que se trata de retificação de informação prestada, com a devida vênia, divirjo do entendimento
da eminente relatora, uma vez que tais alegações não prosperam.
Da análise dos autos, sobretudo do auto de infração lavrado (fls. 3/7 ) e do
acórdão proferido pela DRJ (fls. 112/115), entendo que o auto de infração foi corretamente
lavrado, uma vez que a recorrente deixou de prestar informação sobre carga (NCM 8523) no
Conhecimento Eletrônico/CE no 31032008150805091894464.
A sua responsabilidade pela infração é inconteste, conforme mencionado pela
ilustre relatora.
A autoridade aduaneira asseverou em seu relatório do auto de infração em
questão, de forma inequívoca, que se trata de falta de informação a cargo da recorrente no
supracitado Conhecimento Eletrônico/CE, conforme a seguir transcrito:
I - Dos Fatos Em 11/09/2008, a empresa "Mattel do Brasil Ltda" promoveu o registro da
Declaração de Importação (DI) n° 08/1429645-3, referente ao Conhecimento Eletrônico
CEMERCANTE 31032008150805091894565, parametrizada no canal vermelho.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.337 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.015330/2008-85

0 Siscomex, no campo "Alertas/Erros" da DI em apreço, apresentou alerta sobre a
existência de NCM não contida nas informações do CE-Mercante:
"Adição 000 - Tipo NI - "Carga encontrada com pelo menos uma das NCM não
contidas nas NCM informadas no CE-Mercante" Após realização dos procedimentos de
verificação documental e física, foi possível verificar que a mercadoria estava
devidamente declarada, conforme documentos apresentados no ato do trânsito aduaneiro
DTA n° 08/0310790-0, os quais subsidiaram o despacho aduaneiro.
Sendo assim, a ora autuada foi intimada, em 21/10/2008, a recolher a multa
capitulada no art. 107, inc. IV, alínea "e" do Decreto-lei n° 37/66, com nova redação dada pelo
art. 77 da Lei n° 10.833/03, em face da falta de informação no Siscomex Carga x Mercante.
Portanto, infiro que o auto de infração foi corretamente lavrado pela autoridade
aduaneira, em razão da falta de informação acima descrita no conhecimento eletrônico/CE, com
base no art. 107, inc. IV, alínea "e" do Decreto-lei n° 37/66, com a redação dada pelo art. 77 da
Lei n° 10.833/03.
Sendo assim, conheço do recurso e, no mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 253
DF CARF MF
Original